Tribunal: STF
Processo: HC 182068
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJPE), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 563.150/MG.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §3º, primeira parte, 157, §2º, I, II e V, e 157, §2º, I e II, na forma do art. 70, todos do Código Penal, foi absolvido pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 
    Interporto recurso de Apelação pelo Ministério Público, o Tribunal local deu-lhe provimento, a fim de condenar o paciente à pena de 9 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento dos delitos descritos na denúncia. Eis a ementa do julgado (Doc. 4 - fl. 189):
    APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO GRAVE, ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NECESSÁRIA – PROVAS SUFICIENTES. Havendo provas suficientes de que o acusado, juntamente com dois adolescentes, efetivamente subtraiu os bens de três vítimas idosas, mediante o uso de violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, com restrição de liberdade de um deles e causando lesão corporal grave em outro, deve ser reformada a decisão de primeiro grau para condená-lo nas penas dos crimes descritos no art. 157, § 3°, primeira parte, art. 157, § 2°, I, II, e V, e art. 157, § 2°, I e II, todos combinados com o art. 61, II, “h”, na forma do art. 70, todos do Código Penal. 
    Inconformada com a determinação de execução da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Relator.
    Nesta ação, a defesa reitera que a execução da pena antes do trânsito em julgado da ação penal enseja constrangimento ilegal. Alega, em síntese: (a) o paciente vem sendo mantido acautelado no Presídio Regional de Barbacena/MG antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em virtude de um mandado de prisão expedido na Segunda Instância, medida que colide frontalmente com o hodierno entendimento desse egrégio Supremo Tribunal Federal; e (b) o paciente é primário, ostenta antecedentes criminais sem máculas, possui endereço fixo e família constituída na Comarca de origem, além disso, não tem vínculo com organização criminosa e comprovou exercer atividade profissional lícita. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, objetivando revogar a prisão ora objurgada, convertendo-se a prisão ora guerreada em medidas cautelares diversas do encarceramento antecipado incluindo o monitoramento eletrônico. 
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
    Na presente hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais adotou o posicionamento que, até aquele momento, alinhava-se com o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido da possibilidade de execução da pena privativa de liberdade após decisão de 2ª instância, quando a decisão condenatória observasse todos os demais princípios constitucionais interligados, ou seja, quando o juízo de culpabilidade do acusado tivesse sido firmado com absoluta independência pelo juízo natural, a partir da valoração de provas obtidas mediante o devido processo legal, contraditório e ampla defesa em dupla instância e a condenação criminal tivesse sido imposta, em decisão colegiada, devidamente motivada, de Tribunal de 2º grau, com o consequente esgotamento legal da possibilidade recursal de cognição plena e da análise fática, probatória e jurídica integral em respeito ao princípio da tutela penal efetiva (Pleno, HC 152.752/PR, Pleno, Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 4-4-2018).
    Entretanto, em julgamento posterior em ações declaratórias de constitucionalidade, houve inversão da anterior maioria, e a Corte proclamou, com efeitos erga omnes e vinculantes, por 6x5 a constitucionalidade do art. 283 do CPP, no sentido de condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado do título condenatório (Pleno, ADCs 43, 44 e 54/DF, rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 7-11-2019).
    A necessidade de trânsito em julgado da sentença condenatória para o início da execução da pena não impede que o tribunal de origem mantenha ou mesmo decrete a custódia cautelar, presentes os pressupostos legais; ou seja, vedou-se somente o início imediato e automático do cumprimento da pena após esgotamento da jurisdição de 2ª instância; mantendo-se, porém, a possibilidade da supressão cautelar de liberdade ou mesmo de aplicação de medidas cautelares diversas, por decisão fundamentada, como decidido por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 174875/MG, Red. p/Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 3-12-19; RHC 169432, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 4/2/2020; RHC 174666, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 4/2/2020; HC161822 AgR-AgR/MA, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, j. 13-12-19).
    O Tribunal de origem, portanto, não teve a oportunidade de analisar a necessidade da manutenção ou decretação de prisão preventiva ou medidas cautelares diversas após a alteração superveniente de posicionamento por esta CORTE.
    Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS, tão somente para que o Tribunal local (Autos 10056150138875001, em trâmite junto à 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais), observando a decisão tomada pela SUPREMA CORTE no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, analise se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código Processo Penal para a manutenção ou decretação da custódia cautelar do paciente ou fixação de medidas cautelares diversas.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente